Tribunal: TJMT
Processo: 1029023-43.2023.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029023-43.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDILENA MARIA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 826.278.192-91 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA.
NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA/ENVIO DE MECADORIA.
TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR
.
NEGATIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
-
Documentos desacompanhados do contrato originário e específico
- firmado entre a empresa cedente e o consumidor -
não demonstram a existência da dívida.
2-
A negativação de crédito, ocorrida antes da conclusão da respectiva Cessão inviabiliza, em tese, somente a negativação identificada, e não o crédito propriamente dito.
3-
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em tese, rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). Precedentes (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).
4-
A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (
extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), viabilizam a apreciação do pedido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 217946867, na reclamação nº

1060320-13.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente os pedidos iniciais
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- negativação indevida; - termo de cessão posterior a negativação; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da não aplicação do CDC.

Havendo indicação de matéria envolvendo a revenda de produtos (
fornecedor e revendedor
), resta inaplicável o CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DE FORNECIMENTO ENTRE A DISTRIBUIDORA E A REVENDEDORA. EXCLUSIVIDADE NA COMPRA DOS PRODUTOS. VEDAÇÃO À COMPRA DE PRODUTOS FORNECIDOS POR TERCEIROS. ATO JURÍDICO PERFEITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 DO CPC E 1.092 DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aduzidos pela parte. 2. É legal a exigência de exclusividade na compra dos produtos fornecidos pela recorrida, contratualmente prevista, porquanto era autorizada pela Portaria nº 61 do Departamento Nacional de Combustíveis ? DNC. Destarte, sua revogação pela Portaria nº 9/97, da Agência Nacional do Petróleo ? ANP, não tem o condão de alterar tal disposição, uma vez que o contrato estipulado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, baseado nas normas aplicáveis à época. 3. Tal entendimento também é suficiente para afastar a aplicação do art. 21, XI, da Lei 8.884/94, uma vez que, não obstante este vede a imposição, "no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativas a negócios destes com terceiros", não poderia ele ser aplicável a ato jurídico perfeito, anteriormente celebrado. 4. Outrossim, ainda que considerada nula a cláusula contratual que fixa as quantidades mínimas de combustível a serem fornecidas pela recorrida à recorrente, esta, por si só, não teria o condão de anular o contrato como um todo. Isso porque a infração contratual imputada à recorrente diz respeito à compra de produtos de terceiros, em afronta a cláusula contratual que determina a exclusividade de fornecimento de produtos pela recorrida, cuja legalidade resta demonstrada. 5. Tendo a Corte a quo afastado a aplicação, na espécie, do princípio exceptio non rite adimplenti contractus com base no conjunto probatório dos autos, aferir a ocorrência de ofensa aos arts. 131 do CPC e 1.092 do Código Civil de 1.916 implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede especial, por atrair o óbice da Súmula 7/STJ.
6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados entre postos revendedores de combustível e distribuidores, uma vez que aqueles não se enquadram no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º da referida lei. Precedentes
. 7. Recurso especial conhecido e improvido.”
(STJ – 5ª T - REsp n. 858.239/SC – rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 5/10/2006 - DJ de 23/10/2006). Grifei.

- da negativa de contratação e prova apresentada.

A tese inicial é de inexistência de relação jurídica, sendo que a parte Recorrente em contestação apresentou cópia de documentos de identidade da Recorrida, afirmando ser ela cadastrada junto a
AVON COMÉTICOS LTDA
, onde adquiridos os produtos que deram origem à dívida.

No tema, inexiste informação de como, quando e que de forma se deu o tal cadastramento, revelando ser impossível a respectiva apuração de validade.

A apresentação de cópia de documentos pessoais da parte, indicada contratante, por si só, não comprovam a contratação combatida, sendo indispensável a demonstração dos demais elementos já consignados (
como, quando e que de forma se deu o tal cadastramento
).

Nesse sentido:

“Ementa: Recurso contra sentença. Direito do Consumidor. Pedido de declaração de inexigibilidade de débito e ressarcimento de danos morais e materiais. Empréstimo consignado impugnado pela consumidora. Instituição financeira que afirmou a licitude da contratação, que teria sido celebrada de forma digital, mediante biometria facial (com envio de selfie). Sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes. Insurgência da parte autora. Acolhimento.
Apresentação de fotografia do consumidor pela instituição financeira, sem qualquer tipo de demonstração de tratativas acerca do empréstimo ou de consentimento transparente, informado e válido, que não é suficiente para provar a licitude da contratação.
Consumidora que se insurgiu contra o contrato poucos meses após a vigência dos seus termos. Reforma da sentença que se impõe para reconhecer a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos valores a ele referentes. Dano moral reconhecido. Desvio produtivo do consumidor, aliado aos descontos do benefício previdenciário – que possui caráter alimentar, que excedem a seara do mero dissabor. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1006239-77.2022.8.26.0019 – rel. Juiz Leonardo Delfino – j. 08/01/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em proventos de aposentadoria referentes a contribuição associativa. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Discussão quanto à multa por litigância de má-fé.
Prova da contratação digital, termo de autorização e ficha associativa, bem como fotografia da autora e link de áudio comprovando a relação jurídica existente entre as partes, além de biometria facial realizada por meio de envio de "selfie". Conjunto probatório que não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade por parte do sindicato réu ou de seus prepostos
. Multa por litigância de má-fé devidamente aplicado - Valor fixado não se mostra excessivo, totalizando 3% do valor da causa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP – 4ª CDPv – RApC nº 1001417-80.2023.8.26.0481 – rel. Desembargador Vitor Frederico Kümpel – j. 20/12/2023). Grifei.

Ainda, nem se diga que as notas fiscais apresentadas sirvam de prova suficiente da contratação e dívida, tendo em vista a ausência de demonstração de recebimento/encaminhamento à parte Recorrente.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE.
NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.107.217/MG – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 3/4/2023 - DJe 11/4/2023). Grifei.

No caso, inexiste qualquer documento que vincule o(a) Recorrente e a Instituição cedente, a demonstrar legitimidade na sua constituição originária.

Outrossim, a inscrição do nome do Recorrente/Reclamante no órgão de restrição de crédito, realizada pela Recorrida (
Cessionário
), está datada de 5/11/2019 (
id.
22156247
), ou seja, anterior à cessão de crédito, ocorrida em 1/8/2023 (
id. 14184544
).

Assim, para a validade da referida negativação, imprescindível que o registro da respectiva Cessão tenha sido anterior, revelando a ilegalidade do ato.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
CESSÃO DE CREDITO POSTERIOR A NEGATIVAÇÃO
– DÍVIDA PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso dos autos, o ônus da prova incumbe a Instituição Financeira, quanto a eventuais fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do Consumidor.
A ausência de provas no tocante a cessão de crédito adquirida faz presumir a verossimilhança das alegações da Consumidora quanto à ilegalidade da restrição.
A inscrição indevida em nome da Consumidora nos órgãos de restrição ao crédito é causa que enseja o ressarcimento por danos morais. Contudo, havendo a comprovação da existência de outras dividas ao tempo desta inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não comprovação de que esta restrição anterior esteja sendo discutida em Juízo. Recurso parcialmente provido para declarar indevida a restrição.”
(TJMT – TR – RI nº 16821-35.2019.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 08/11/2019 - DJE 08/11/2019).

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, ou na existência de posteriores, com repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
- "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular
. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.

Superada condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão.

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)”
(STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
inadmitir a aplicação do CDC;
a.2)
reconhecer a inexistência do débito e da anotação indevida;
a.3)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
),
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
)
;
a.4)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada
; a.5)
determinar, após o trânsito em julgado:
a.5.1)
o imediato cancelamento do contrato que deu origem ao débito, em relação ao consumidor, se já não foi feito;
a.5.2)
seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024